Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705199-33.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIANO ANDRADE ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. ATO COMISSIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. DANO. MOTOCICLETA. CONDUTOR. SEM HABILITAÇÃO. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. A Constituição Federal, art. 37, § 6o, define a regra geral da responsabilidade civil do Estado – objetiva –, fundada na teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados a lesão e o nexo de causalidade entre esta e o ato praticado, dispensando-se a prova da existência de culpa. 2. Quando o laudo pericial não define quem deu causa ao acidente, não cabe dedução teórica sobre outras possibilidades. Tomando por base o laudo, o Juiz não pode deduzir aspectos que os peritos não foram capazes de definir. 3. Reinterpretar a cena dos fatos registrada no laudo e extrair conclusões definitivas, que os peritos, especialistas na matéria, não alcançaram, não tem pertinência, mesmo em um sistema de convencimento livre e motivado. 4. O aforismo iudex peritus peritorum, o Juiz é o perito dos peritos, está superado. O Juiz não pode substituir as conclusões do laudo pericial com as suas próprias opiniões. Pode, como anotado no laudo, definir a causa do acidente com base em outras provas, mas não inserindo conclusões em laudo inconcluso. 5. A perícia inconclusiva sobre quem deu causa ao acidente de trânsito e a ausência de elementos para se concluir que a condutora do veículo oficial (viatura policial) ingressou na via sem adotar as cautelas necessárias afasta a responsabilidade civil do Estado. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 36 do Código de Trânsito Brasileiro, 949 do Código Civil e 37 da Constituição Federal, defendendo a responsabilidade civil do Estado em relação ao dano causado ao insurgente. Aponta que a interpretação adotada pelo tribunal está equivocada e não deve prosperar. Sustenta, ainda, que o dever de indenizar restou caracterizado, pois demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 36 do Código de Trânsito Brasileiro e 949 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015